Tribunal: TJDFT
Processo: 0738608-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO APELANTE CONHECIDOS E PROVIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA APELADA CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para reconhecer a prescrição do fundo de direito e extinguir o processo de origem com resolução de mérito.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à fixação de honorários advocatícios de sucumbência após o reconhecimento da prescrição do fundo de direito; e (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição no julgado no tocante à natureza da obrigação de recomposição de reserva matemática, bem como quanto ao termo inicial do prazo prescricional.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
4. O acórdão embargado, ao extinguir o processo com resolução de mérito em sede recursal, aplicou o princípio da sucumbência, impondo a fixação de honorários advocatícios, o que não foi expressamente realizado, configurando omissão.
5. A fixação dos honorários é obrigatória quando o julgamento põe fim à fase de conhecimento, nos termos do art. 85, caput e § 2o, do CPC.
6. A verba honorária deve ser arbitrada em percentual compatível com o trabalho desenvolvido e a complexidade da causa, sendo fixada em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a base de cálculo correspondente ao proveito econômico perseguido.
7. O embargo que busca afastar a prescrição do fundo de direito pretende a rediscussão do mérito da causa, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
8. O entendimento adotado no acórdão está alinhado a precedente vinculante do STJ, segundo o qual a cobrança de reserva matemática adicional configura obrigação de pagamento único, com efeitos concretos e permanentes, sujeitando-se à prescrição do fundo de direito.
9. O termo inicial do prazo prescricional é o trânsito em julgado da decisão trabalhista que majorou o benefício, momento em que nasce a pretensão, conforme o princípio da actio nata.
IV. Dispositivo
10. Embargos de declaração conhecidos. Embargos de declaração do recorrente providos para sanar omissão e fixar honorários advocatícios de sucumbência. Embargos de declaração do agravado rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput e § 2o, 487, II, 1.022, 1.026; CC, art. 189.